Tribunal: TCU
Processo: 021.301/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9778/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Márcia Iara Holsbach de Souza: 1. Processo TC- Processo 021.301/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eva Antunes Pires (XXX.749.450-XX); Márcia Iara Holsbach de Souza (XXX.698.750-XX); Maria Dalva Cruz das Chagas (XXX.806.911-XX); Nair Teixeira Pinto (XXX.458.570-XX); Regina da Rocha (XXX.406.050-XX); Zedemil Marques Bacelo (XXX.409.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que verifique, junto ao estado do Rio Grande do Sul, se a sra. Márcia Iara Holsbach de Souza é beneficiária de aposentadoria estatutária e, em caso positivo, adote as medidas cabíveis para dar cumprimento ao § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.